Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE MEAÇÃO CABÍVEL AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 1.658 e 1.664 do Código Civil, o regime da comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, sendo certo que os bens da comunhão podem responder pelas obrigações contraídas por apenas um dos cônjuges, diante da presunção de que foram contraídas em benefício da família.

2. De acordo com o art. 790, inciso IV, do CPC, é possível que o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada seja alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida.

3. Por força do regime da comunhão parcial adotado no casamento, é legítimo o pedido de pesquisa de bens nos sistemas conveniados ao Juízo em nome de cônjuge não executado para a penhora de ativos financeiros e demais bens, visando alcançar valores correspondentes à meação cabível ao devedor.

4. Decisão agravada reformada. Recurso provido.